Tribunal: TJBA
Processo: 8042378-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042378-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: DANILO GOMES LIMA Advogado(s): Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora do devedor. Notificação extrajudicial não enviada. Inaplicabilidade do Tema 1132/STJ. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão à comprovação da mora do devedor, mediante notificação encaminhada ao endereço constante no contrato ou por meio eletrônico previsto no ajuste, sob pena de extinção do feito. A agravante alega que a mora restou configurada, ainda que a notificação tenha retornado com a informação “não procurado”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se se mostra válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial que não chegou a ser enviada ao endereço indicado no contrato em razão de não atendimento da localidade pela empresa de entrega, e, em consequência, se seria aplicável o entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, §2º, estabelece que a mora do devedor, em contratos de alienação fiduciária, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese no Tema 1132, excepcionou a exigência de comprovação do recebimento da notificação, desde que esta tenha sido enviada ao endereço previsto no contrato. 5. No caso concreto, contudo, restou evidenciado que a correspondência sequer foi efetivamente enviada, pois a localidade contratual não é atendida pela ECT, de modo que não há como aplicar a tese do Tema 1132/STJ, o qual pressupõe o envio da notificação. 6. Diante da ausência de constituição válida em mora, é legítima a decisão que condiciona o prosseguimento da ação à comprovação do requisito legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1132); STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.